Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725542-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ALZIRA ALEXANDRE DA SILVA, ANTONIA DIVANIA DOS SANTOS LIMA, ANTONIO BATISTA GOMES, ANTONIO RAIMUNDO DE MORAES, ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria. 2. Os sindicatos tem legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 3. Incabível estender a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios contratuais contida no instrumento da pactuação do patrocínio, quando celebrada exclusivamente entre o sindicato e o advogado aos filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entabulada também com os sindicalizados. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, e 884 do Código Civil, porque é possível o destaque de honorários contratuais quando o advogado junta aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com o Sindireta/DF, substituto processual dos recorridos, para patrocinar ação de conhecimento onde foi formado o título executivo; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões, os recorridos ALZIRA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS requerem que as futuras publicações sejam realizadas por meio do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, porque a Corte Superior entende que, “Tendo o Tribunal estadual se manifestado de maneira clara e fundamentada acerca das questões postas em debate, não há falar em violação do art. 1022 do NCPC”. (AgInt no REsp 1830134/MG, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 27/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/94502, e 884, do CCB, pois a Corte Superior também entende que, apesar de ser “(...) ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ." (REsp 1799616/AL, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 28/5/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1604966/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 3/6/2020. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 5o, inciso XXXVI, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Determino que as futuras publicações direcionadas aos recorridos ALZIRA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez (OAB/DF 34.163). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015